Tribunal: TJDFT
Processo: 0727666-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727666-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTELA PINTO DE SOUZA AGRAVADO: MARIA ESTER PINTO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTELA PINTO DE SOUZA em face da decisão, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, que, nos autos do inventário de AROLDO OLIVEIRA DE SOUZA, indeferiu a impugnação às primeiras declarações apresentada pela agravante e manteve a inventariante, MARIA ESTER PINTO DE SOUZA, no encargo. Ante a possibilidade de não conhecimento do recurso, pela ausência das razões recursais, foi determinada a intimação da agravante, em observância aos arts.10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil-CPC. Em resposta, a agravante informou equívoco na apresentação do recurso e, na mesma oportunidade, requereu a juntada das razões do agravo (ID 29034786). É o relato do necessário. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e está instruído com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Contudo, revela-se intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, conforme previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. Por sua vez, o art. 219 do CPC estabelece que, na contagem dos prazos, serão computados apenas os dias úteis. Já o art. 224, §3o do mesmo diploma legal dispõe que o prazo terá início no dia útil subsequente ao da publicação. No presente caso, a decisão impugnada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJe em 03/08/2021 e publicada no dia subsequente, 04/08/2021 (ID 99209978, autos originais). A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 05/08/2021 e teria seu término em 25/08/2021. Entretanto, em virtude de indisponibilidade do sistema por motivos técnicos, os prazos vencidos no dia 25/08/2021 foram automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema, ou seja, dia 26/08/2021. Conquanto interposto em 26/08/2021, o recurso apresentado pela agravante veio desacompanhado das razões recursais, as quais somente foram juntadas em 14/09/2021 (ID 29034788), após o decurso do prazo. Ressalte-se que, se o "equívoco" da agravante tivesse sido corrigido no prazo recursal, seria possível conhecer da peça. Todavia, não há como aceitar razões recursais apresentadas a destempo, sob pena de se permitir estratégias violadoras da boa-fé processual. Outrossim, relevante destacar que também não foi comprovado o recolhimento do preparo, conforme exigido pelos arts. 1.007 e 1.017, § 1o, ambos do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator